Tribunal: TJBA
Processo: 8000925-79.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000925-79.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. MUNICÍPIO DE BRUMADO E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. AÇÃO COM PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PROPOSTA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO. JULGAMENTO PELA PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO STJ. APELO DO MUNICÍPIO. ENTE FEDERADO DIVERSO. DEVIDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS, DE OFÍCIO, EM R$ 1.000,00. APELOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1 - As insurgências recursais apresentam-se apenas quanto à condenação do Município ao pagamento de Honorários Sucumbenciais em favor da Defensoria Pública e a não condenação do Estado da Bahia aos mesmos honorários. 2 - É entendimento sumulado, no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, de que não é devida a fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública quando representar parte que litiga contra o próprio Ente Federativo do qual é integrante (Súmula 421/STJ). 3 - Ademais, a Lei Complementar 26/2006 – Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que regulamenta a Defensoria Pública do Estado da Bahia, exclui expressamente a receita dos honorários sucumbenciais quando o vencido for pessoa jurídica de direito público. O propósito da norma é de que se evite a ocorrência de confusão patrimonial quando a Defensoria Estadual litigue contra o mesmo ente pagador. 4 - Destarte, resta indevida a condenação do Estado da Bahia em honorários advocatícios sucumbenciais, sob pena de ocorrência do instituto da confusão. 5 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 6 - A Súmula 421 do STJ estabelece que "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 7 - Todavia, é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, uma vez que não há confusão entre credor e devedor, não possuindo o Município qualquer relação ou vínculo com a Defensoria Pública Estadual com a qual contende nesta lide, sendo pessoas jurídicas de direito público distintas. 8 - Diante da omissão da sentença em fixar o valor da condenação em honorários, apesar de ter condenado o Município, estabeleço os honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). APELAÇÕES IMPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000925-79.2019.8.05.0032, de Brumado, em que são Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelados ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, de acordo com o voto desta Relatora, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBAS APELAÇÕES, estabelecendo, de ofício, o valor dos honorários advocatícios a serem pagos pelo Município de Brumado, em R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da Defensoria Pública, pelas razões constantes do voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Salvador/BA, PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DO 2º GRAU - RELATORA DR. (A) PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA